Tribunal: TJES
Processo: 5009598-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CLEVER BELLON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FALHA DO SISTEMA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PETICIONAMENTO CORRETO – ÔNUS DO RECORRENTE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Pretende a Agravante obstar o cumprimento de sentença instaurado na origem, pois, segundo alega, interpôs tempestivamente recurso de apelação, não sendo o mesmo processado em decorrência de falha no sistema PJE.

2. Os documentos/
prints
apresentados neste Agravo de Instrumento demonstram que, na verdade, após a intimação da sentença, no momento da interposição do recurso a EDP deixou de apresentar as razões de apelação, não obstante tenha acessado o sistema e juntada a guia de custas e o requerimento de juntada de petição.

3. Não cuidou a Agravante de demonstrar a suposta falha no PJE, tratando-se de equívoco do usuário no momento da utilização do sistema.

4. A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009598
-
88
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
CLEVER BELLON

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por

CLEVER BELLON
,

que não analisou a petição id. 26064127 em razão da preclusão e, em consequência, determinou a intimação da executada para realizar o pagamento do débito.

Em suas razões (id. 5791892) aduz a recorrente, inicialmente, que a irresignação versa sobre decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, amoldando-se, portanto, ao previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

Na sequência, sustenta que houve a interposição tempestiva de recurso de apelação, com o devido preparo, porém, por falha no PJE, a mesma deixou de ser juntada em sua integralidade, culminando, assim, na certidão equivocada do trânsito em julgado.

Aponta que a interposição do recurso de apelação ocorreu na data de 30/01/2023, através da petição de ID 21109101, sendo as custas juntadas no ID 21121867, devendo ser revogada a certidão de trânsito em julgado para permitir o processamento do seu recurso de apelação, obstando-se o cumprimento de sentença

Pois bem.

Eminentes Pares, pretende a Agravante obstar o cumprimento de sentença instaurado na origem, pois, segundo alega, interpôs tempestivamente recurso de apelação, não sendo o mesmo processado em decorrência de falha no sistema PJE.

Todavia, após analisar detidamente os autos entendo não assistir-lhe razão, não sendo demonstrada a alegada falha.

Afinal, os próprios documentos/
prints
apresentados neste Agravo de Instrumento demonstram que, na verdade, após a intimação da sentença, no momento da interposição do recurso a EDP deixou de apresentar as razões de apelação, não obstante tenha acessado o sistema e juntada a guia de custas e o requerimento de juntada de petição.

É o que se verifica do evento ID 21109101 do processo na origem, onde a Recorrente tão somente requereu a “
juntada da petição com documentos que seguem anexos”,
deixando, contudo, de efetivamente juntar os anexos, especificamente o recurso de apelação.

Por seu turno, no evento ID 21121867 também dos autos originários consta apenas a guia de custas.

Infere-se, portanto, que no momento do protocolo, a recorrente deixou de atender ao disposto no artigo 1.010 do CPC, vez que não consta a petição de interposição e as respectivas razões recursais, tratando-se, portanto, de recurso inexistente, motivo pelo qual não se vislumbra óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

Lado outro, não cuidou a Agravante de demonstrar a suposta falha no PJE, tratando-se de equívoco do usuário no momento da utilização do sistema.

Sobre o tema, relembro que a responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente.

Nessa linha, destaco a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA. COBRANÇA DE TARIFA. RECURSO ESPECIAL DESERTO. ERRO DO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTE. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de Mandado de Segurança contra o Diretor de Operação Rodoviária do DETRAN/RS, com objetivo de anular a cobrança pelo uso da faixa de domínio das rodovias estaduais. A sentença concedeu a segurança pleiteada. O Tribunal de origem reformou a sentença e denegou a ordem. Interposto recurso especial, este foi considerado deserto. Seguiu-se a interposição de agravo. No STJ, em decisão monocrática do Ministro Presidente, o recurso especial foi considerado deserto, em face da não juntada de comprovante de recolhimento das custas no ato de interposição do recurso especial.

II - Em que pese a argumentação do agravante sobre a ocorrência de "erro do sistema" do Tribunal de origem, fato é que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha sistêmica junto ao Tribunal Estadual, confeccionando algum tipo de certidão do órgão estadual, que ateste a falha e comprove o ocorrido
. Nessas circunstâncias, não há como deixar de reconhecer a incidência da Súmula 187/STJ "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do usuário do sistema de peticionamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão dos documentos enviados, sob pena de arcar com os ônus de eventual protocolização incompleta
(AgInt no AREsp 1377677/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.013.231/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PETIÇÃO EM BRANCO. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DO RECORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.977.978/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.